Tribunal: STF
Processo: ARE 1564904
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão de Tribunal de origem que manteve sentença de procedência referente à correção da base de cálculo de gratificação de servidores públicos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interposto apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo interposto não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A controvérsia sobre a base de cálculo da gratificação dos servidores públicos foi decidida pelo Tribunal de origem com base em fatos, provas e legislação infraconstitucional, cujo reexame é vedado em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.